Tribunal: TJMT
Processo: 1014192-95.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014192-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRINEU SANTANA BACA - CPF: 396.507.901-87 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITARES INATIVOS.
CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR QUE A DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O servidor público inativo contribui com o
regime próprio de previdência. O § 18º do
art. 40 da Constituição Federal prevê que a base de cálculo da contribuição previdenciária do inativo é o valor da remuneração que ultrapassar o teto da previdência social
. O
simples fato de não constarem no § 1º (acrescido pela EC 20/1998) do art. 42 do CF o
§18 (acrescido pela EC 41/2003) e
o
§21 (acrescido pela EC 103/2019) do art. 40 da CF não é suficiente para afirmar que estas regras não se aplicam aos miliares. O
inciso V do art. 2º da Lei Complementar 202/2004, com a redação dada pela LCE 712/2021, é inconstitucional, pois estabelece base de
cálculo
diversa daquela prevista na Constituição. Aplicam-se ao servidor militar inativo
as regras previstas no
inciso II do art. 2º da LC 202/2004, com as alterações trazidas pelas LC 479/2012 e LC 654/2020.
A possibilidade da contribuição previdenciária calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo está condicionad
a
ao
déficit
atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso (art. 2º, § 5º, da LCE 202/2004).

2.
Observando
o
princípio

Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB),
apura
-
se a

seguinte

linha
do tempo:
Período
1
(31/12/2003 a 19/02/2020):
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
;
e
Período
2
(
a
partir
de 19/02/2020):
14%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
.

No
caso
dos autos,
há

prova
da
inatividade
(14/04/2009, ID205879180/PJe2)
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014192-95.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
IRINEU SANTANA BACA

Recorrido
:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IRINEU SANTANA BACA

ajuizou

reclamação

em
face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que
o valor de
sua

contribuição

previdenciária

vem

sendo

calculada
de forma
equivocada
, visto que,
desde
2018
não

vendo

sendo

respeitado
que
incide
a
contribuição

apenas

em

parte
do
seu

salário
que
ultrapasse
o valor do
teto
da
previdência
social.
Requereu
que
seja

observada
a
correta
base de
cálculo
e a
condenação
da
parte

reclamada

em

restituir
o valor que
pagou
a
maior
.

O juízo singular
j
ulgou
parcialmente procedente o pleito autoral,
determinando
que a contribuição previdenciária seja calculada
em
14% sobre o valor que excede um
salário-mínimo
e
condenando n
a diferença a partir de junho de 2020.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que
a sua contribuição previdenciária deve ser calculada tendo como base o valor que excede o teto da previdência social e não o valor de um
salário-mínimo
. Requereu o provimento do recurso para retificar a base de cálculo estabelecida no primeiro grau.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público

militar

inativo
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1º
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O
artigo
40, § 18, da
Constituição
Federal
prevê
que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuem
para
o regime
próprio
de
previdência
,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
,
todavia

considerando

como
base de
cálculo
o valor que
exceder
o
teto
do Regime Geral da
Previdência
Social:

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

O § 21 do art. 40 da CF
não
se
aplica

ao

caso

concreto

por

não
ser a
parte

reclamante

portador
de
doença

incapacitante
.

Vale
ressaltar
que o simples
fato
de
não

constarem

expressamente
no § 1º (
acrescido
pela EC 20/1998) do art. 42 do CF, o
§18 (
acrescido
pela EC 41/2003) e o § 21 (
acrescido
pela EC 103/2019) do art. 40 da CF
não
é
suficiente
para
afirmar
que
estas

regras

não
se
aplicam

aos

militares
.
Afinal
,
os
§§ 18 e 21 do art. 40
somente

foram

acrescidos
à
Constituição
Federal
muito

depois
da
redação
do § 1º do art. 42.

Embora a jurisprudência não tenha adentrado especificamente no tema da aplicação ou não dos §§ 18 e 21 do art. 40 da CF
aos militares
, temos inúmeros julgados considerando que se aplicam normalmente estes e outros parágrafos do art. 40 aos militares:

(...)A sumula nº 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual
n.º
654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária nº 3396”. Contudo, o inativo da
Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo
40, § 18
, da Constituição Federal. A LC estadual nº 202/2004, com a redação dada pela LC estadual nº 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social.(N.U 1031167-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

(...) 4. O
abono

permanência

está

previsto
no
§ 19, do
artigo
40
, da
Constituição
Federal e, no
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
na
Lei
Complementar
nº 202, de 28/12/2004, que “
dispõe

sobre
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

civis
e
militares

ativos
,
inativos
e
pensionistas
do Estado de Mato Grosso, e
dá

outras

providências
”, a qual
confere

expressamente
o
direito

ao

abono

permanência

ao

servidor
civil
ou

militar
.
(...)(
N.U 1043631-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

(...) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA (...) POLICIAL
MILITAR
-
3. O abono de permanência está previsto no
§ 19, do artigo 40,
da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência. (...)
(N.U 1012185-52.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR
. (...)
O abono de permanência está previsto no
§19, do artigo 40
, da Constituição Federal. Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do Reclamante ao recebimento do abono de permanência. (...)
(N.U 1043602-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto, se o § 18 do art. 40 da CF aplica-se ao servidor militar, conclui-se que o inciso V do art. 2º da Lei Complementar 202/2004, com redação dada pela LCE 712/2021, é inconstitucional, pois estabelece base de
cálculo
diversa daquela prevista na Constituição.

Se o
inciso
V do art. 2º da Lei
Complementar
202/2004 é
inconstitucional
,
continuam

sendo

aplicáveis

ao

caso

concreto
as
regras

previstas
no
inciso
II do art. 2º da LC 202/2004, que
teve

sua

redação

alterada
pela LC 479/2012 e pela LC 654/2020,
cuja

redação

transcrevo
:

Eis a
redação
original do
inciso
II do art. 2º:

11% (
onze

por
cento) da
totalidade
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
superem
o
limite

máximo
dos
benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201 da
Constituição
Federal,
concedidos
para
os

inativos
e
pensionistas
que
cumprirem

os

requisitos
para
entrar

em

gozo

dos
mesmos

após
31 de
dezembro
de
2003;

Redação
do
inciso
II do art. 2º, dada pela LCE 479/2012:

II - 11% (
onze

por
cento) da
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
supere
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o Art. 201 da
Constituição
Federal.

Redação
do
inciso
II do art. 2º, dada pela LCE 654/2020:

14% (quatorze
por
cento) da
parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios

previdenciários
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201 da
Constituição
Federal

Impõe

ainda

consignar
que,
embora
o § 5º do art. 2º da LCE 202/2004
preveja
a
possibilidade

de a

contribuição

previdenciária
ser
calculada

sobre
o valor que
excede
o
salário-mínimo
,
esta

hipótese

está

condicionad
a

ao

déficit

atuarial
do Regime
Próprio
da
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso,
situação

não

comprovada
pela
parte

reclamada
.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB), segundo o qual
os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram e fazendo uma
interpretação cronológica da Leis Complementares do Estado de Mato Grosso 202/
2004, sintetizamos
as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período
1

(
31/12/2003 a 19/02/2020):
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
;

Período
2
(a
partir
de 19/02/2020):
14%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
.

Com base n
a memória
de
cálculo

apresentad
a
no ID 230662189/PJe2 (pág. 5), a
parte

reclamante

pede
a
restituição
do valor da
contribuição

paga
a
maior

desde 2018
, que
compreende

os

Períodos
1 e 2
.

Por amostragem, tirando como base o mês de maio/2019 (Período 1), com base nas fichas financeiras juntadas no ID 230662196/PJe2 (pág. 2
),observa
-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$10.075,13e contribuiu para a previdência com a quantia deR$465,92. Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo, deveincidir
11%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
teto
do benefício da previdência geral. Considerando que em2019 o teto da previdência geral era deR$5.839,45(conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser deR$465,92(11% sobre o valor excedente ao
teto
da previdência geral), exatamente o valor cobrado pela parte reclamada.

Quando ao período 2, ainda por amostragem, tirando como base o mês de julho/2020 (Período 2), com base nas fichas financeiras juntadas no ID 230662196/PJe2 (pág. 8),nota-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$10.075,13e contribuiu para a previdência com a quantia deR$1.410,51. Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo, deve incidir
14%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
teto
do benefício da previdência geral. Considerando que em 2020 o teto da previdência geral era de R$6.101,06, apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser deR$556,36 (14% sobre o valor excedente ao
teto
da previdência geral), valor este acima do devido.

Por
estas

razões
,
conclui
-se que
houve

contribuição

em
valor
acima
do
devido
apenas no período 2
e,
consequentemente
,
é
parcialmente
procedente o pedido de

repetição
de
ind
ébito
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada

e
:

a)
declarar
que a contribuição previdenciária do reclamante deve ser, a partir de 19/02/2020, no percentual de 14% sobre o valor que excede o teto da previdência social
;

b)
condenar
a parte requerida a pagar à parte requerente, o valor de repetição de indébito decorrente do recolhimento a maior da contribuição previdenciária, a partir de 19/02/2020 (período 2), que deve ser apurada pela diferença entre o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária e o valor devido, calculado com base na alíquota de
14%
sobre o benefício que ultrapassar o
teto do Regime Geral
, tudo acrescido de:

I. correção monetária pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024